Tribunal: TJSP
Processo: 1013329-44.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
r (fundo de pensão) e que integra o Sistema Financeiro Nacional, conforme se extrai dos arts. 29 da Lei no 8.177/91 e 9o, § 1o da Lei Complementar no 109/2001 – juros cobrados que não eram abusivos – limitação descabida – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – ausência de demonstração cobrança de juros discrepantes da taxa média de mercado – abuso inocorrente – legalidade da multa contratual de 2% – sentença reformada para o fim de serem rejeitados os embargos monitórios, com a constituição do título executivo judicial no valor indicado na petição inicial da ação monitória.

(TJSP; Apelação Cível 1013329-44.2019.8.26.0019; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2021; Data de Registro: 01/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mútuo

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2021

Data de publicação:

01/11/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – REFORMA – ação monitória ajuizada com base em cópias de três contratos de mútuo celebrados eletronicamente entre as partes, de notificações enviadas à apelada dando conta do inadimplemento, de reprodução de telas sistêmicas indicando a transferência dos valores emprestados para a conta da apelada, de extratos de pagamento das

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – REFORMA – ação monitória ajuizada com base em cópias de três contratos de mútuo celebrados eletronicamente entre as partes, de notificações enviadas à apelada dando conta do inadimplemento, de reprodução de telas sistêmicas indicando a transferência dos valores emprestados para a conta da apelada, de extratos de pagamento das parcelas e de demonstrativo dos valores devidos – cumprimento dos requisitos do art. 700 do CPC – apelada que não negou ser devedora no negócio jurídico indicado na petição inicial, limitando-se a questionar aspectos formais da demanda, a suposta ausência de comprovação da disponibilização dos valores emprestados e os encargos cobrados – alegações que não colhem – contratos celebrados eletronicamente – ainda que se considerem unilaterais os documentos que embasam a demanda monitória, eles se mostram suficientemente fortes para demonstrar a pertinência do pleito inicial – relatórios juntados que evidenciam a efetiva disponibilização dos valores emprestados na conta da apelada mantida junto à Caixa Econômica Federal – apelante que é entidade fechada de previdência complementar (fundo de pensão) e que integra o Sistema Financeiro Nacional, conforme se extrai dos arts. 29 da Lei no 8.177/91 e 9o, § 1o da Lei Complementar no 109/2001 – juros cobrados que não eram abusivos – limitação descabida – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – ausência de demonstração cobrança de juros discrepantes da taxa média de mercado – abuso inocorrente – legalidade da multa contratual de 2% – sentença reformada para o fim de serem rejeitados os embargos monitórios, com a constituição do título executivo judicial no valor indicado na petição inicial da ação monitória.